Tribunal: TJSP
Processo: 1003615-64.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel – Pretensão ao levantamento da constrição que sobre ele recaiu, sob a arguição de que inexistiu simulação, fraude ou intuito de frustrar credores – Improcedência, com imposição de penalidade por litigância de má-fé – Insurgência – Descabimento – Elementos de prova produzidos aos autos que não se prestam a infirmar a conclusão alcançada – Evidente existência

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel – Pretensão ao levantamento da constrição que sobre ele recaiu, sob a arguição de que inexistiu simulação, fraude ou intuito de frustrar credores – Improcedência, com imposição de penalidade por litigância de má-fé – Insurgência – Descabimento – Elementos de prova produzidos aos autos que não se prestam a infirmar a conclusão alcançada – Evidente existência de conluio entre todos os envolvidos nas cessões de direito operadas, no intuito de livrar o bem do pagamento dos débitos contraídos pelos executados, que nunca o transferiram efetivamente e ainda o utilizam como sua moradia, bem como para obter crédito para empresa Center Cabo, que a despeito de estar em nome de terceiros, é tocada pelo executado, com uso de maquinário e mão de obra da outra executada Microfio, que se encontra em recuperação judicial – Sentença mantida, inclusive no que é pertinente à imposição de penalidade – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003615-64.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante MS
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado SPARTACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1003615-64.2017.8.26.0299
Apelante: MS PARTICIPAÇÕES LTDA
Apelado: SPARTACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA
Comarca: JANDIRA
Voto no 31772
*EMBARGOS DE TERCEIRO
Imóvel
Pretensão ao
levantamento da constrição que sobre ele recaiu,
sob a arguição de que inexistiu simulação, fraude
ou intuito de frustrar credores
Improcedência,
com imposição de penalidade por litigância de má-
fé
Insurgência
Descabimento
Elementos de
prova produzidos aos autos que não se prestam a
infirmar
a
conclusão
alcançada

Evidente
existência de conluio entre todos os envolvidos
nas cessões de direito operadas, no intuito de
livrar o bem do pagamento dos débitos contraídos
pelos
executados,
que
nunca
o
transferiram
efetivamente e ainda o utilizam como sua moradia,
bem como para obter crédito para empresa Center
Cabo, que a despeito de estar em nome de
terceiros, é tocada pelo executado, com uso de
maquinário e mão de obra da outra executada
Microfio, que se encontra em recuperação judicial
Sentença mantida, inclusive no que é pertinente
à imposição de penalidade
Honorários recursais
devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa
(art. 85, §11, CPC) Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente o embargos de
terceiro oposto por MS PARTICIPAÇÕES LTDA em face de SPARTACO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA e através do qual
pretendia livrar da constrição bem imóvel que alegou ser de
sua propriedade desde antes do ajuizamento da ação executiva
promovida pela embargada, sob os fundamentos de que a prova
produzida nos autos demonstra de forma clara a existência de
simulação nas supostas transferências de titularidade sobre o
bem (dos executados José Juan Marin e Maria Lúcia para
Vicente Amoros Marin e Maria Victória de La Morena Aldea em
06 de maio de 2009, pelo valor de R$ 700.000,00 e destes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
3
a embargante MS Participações quase cinco anos depois, em 15
de março de 2013, pelo mesmo valor de R$ 700.000,00), com o
fito de frustrar o direito dos credores, inexistindo prova de
pagamento; considerando que o valor das transações teria sido
o mesmo, a despeito do lapso de cinco anos decorrido entre
elas; considerando que referido imóvel foi dado em hipoteca
para garantir empréstimo tomado junto à CEF para garantir
capital de giro à empresa de membro da família dos executados
(Center Cabo), além de referido imóvel continuar servindo
como residência do executado José Juan Marin e de sua
família, tal qual apurado pelo perito avaliador nomeado nos
autos da ação executiva.
Por conta da sucumbência, a embargante ficou
condenada a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado
à causa, além de multa por litigância de má-fé em proveito do
adverso, esta arbitrada em 5% sobre a mesma base de cálculo,
com determinação, também, de pagamento de indenização pelos
prejuízos causados em decorrência do atraso na alienação do
bem e de envio de cópias do presente processo ao Ministério
Público para apuração de crime de estelionato pelos
envolvidos nos negócios simulados.
Inconformada,
apela
a
embargante
MS
PARTICIPAÇÕES LTDA, discorrendo sobre a forma como se deram
as transferências do imóvel até chegar a si, afirmando que
elas se encontram devidamente registradas na matrícula desde
2013 e que inexistiu, ao contrário do concluído, simulação ou
intuito de fraudar credores.
Assevera que a alienação do bem imóvel foi
calcada em negócio jurídico válido para todos os efeitos,
muito antes, inclusive, do direito material que fundamenta a
demanda executiva que a embargado promove.
Afirma que: “Conforme se constata por meio do
Instrumento Particular, juntado às Fls. 27-35, firmado em
06.05.2009, com testemunhas presentes, e com reconhecimento
de firma, em Cartório de Registro Civil, por autenticidade,
os réus da ação executiva cederam e transferiram o domínio
útil do imóvel, objeto da presente demanda, por Instrumento
Particular de Cessão de Direitos, firmado aos 06.05.2009,
muito antes do ajuizamento da demanda, que ocorreu aos
09.09.2013 e antes ainda do próprio título executivo, firmado
em 08/2013”, bem como que “Em vista disso, não há como se
dizer que o supracitado Instrumento Particular não seria apto
a sustentar o negócio jurídico que se deu a partir dele, já
que, nos termos da Súmula 84 da Corte Superior, tal
instrumento jurídico é plenamente apto, inclusive, a amparar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
4
embargos de terceiro, ainda que sem registro”. (fls. 668).
Aduzindo que, nos termos do art. 409/CC, a
data de reconhecimento de firma faz prova da efetiva data de
formalização do contrato particular; defendo sua boa-fé na
aquisição; inexistência de simulação ou objetivo de enganar;
que considerando a época da alienação (setembro de 2009),
inexistiu terceiro prejudicado; que o regular registro
ocorreu em abril de 2013, que o titulo executivo somente
surgiu em março de 2013 e que a demanda executiva em face do
primevo alienante somente foi distribuída em setembro de
2013, desbancando a tese de simulação/fraude, além de
inexistir qualquer impeditivo na matrícula que prevenisse sua
realização e defendendo que seu objeto social é a participação em outras empresas, seja como sócia ou
acionista, além de administrar bens próprios, tendo efetuado
a compra do referido imóvel para integralizar seu patrimônio
e praticar investimento no mercado comercial, clama pela
reforma da decisão, com inversão do ônus da sucumbência,
citando julgados que entende corroborarem suas teses.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 675 e 717 e com resposta às
fls. 679/694, com pleito de condenação do apelante no
pagamento de nova multa por se valer de recurso meramente
protelatório.
O
excepcional
efeito
suspensivo
restou
indeferido pela r. decisão de fls. 708.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Pretendeu, a 'MS PARTICIPAÇÕES LTDA', através
da presente ação, afastar o decreto de ineficácia da
alienação a si feita acerca do imóvel objeto da matrícula no
50.431 do CRI/Barueri - SP, situado à Alameda Argentina, 856,
Alphaville, nos idos de 17/04/2013, através de ESCRITURA
PÚBLICA DE CESSÃO que firmou com EXPONENCIAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo como cedentes JOSÉ JUAN MARIN
MARTINEZ e ANA LUCIA ALMEIDA MARTINEZ (Fls. 41/49), que por
sua vez haviam cedido e transferido os direitos sobre
referido imóvel a VICENTE AMOROS MARIN e MARIA VICTORIA DE LA
MORENA ALDEA, por meio de Instrumento Particular de Cessão de
Direitos firmado em 06.05.2009, e, consequentemente, obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
5
levantamento da penhora que sobre ele recaiu, sob o
fundamento de que inexistiu fraude ou simulação, tendo agido
de boa-fé.
Ressalta
que
referidas
transações
foram
registradas no CRI em 19/12/2013 (fls. 50/56), arguindo que
inexistia qualquer informação restritiva que as impedisse.
Após regular instrução, confirmando o que já
havia sido apurado nos autos da ação executiva onde efetivada
a constrição, os pleitos deduzidos pela apelante foram
julgados improcedentes, contra tal se insurgindo agora.
Os argumentos expendidos, contudo, não se
prestam a alterar a conclusão alcançada, principalmente se
considerado que seu pleito de reforma baseia-se, fundamentalmente,
na data da
feitura dos
instrumentos
particulares de cessão que culminaram na venda a si, com o
fito de ressaltar sua anterioridade até mesmo à constituição
do título executivo, invocando, inclusive, o teor da Súmula
84/STJ.
Com efeito, restou evidentemente demonstrado o
conluio existente entre os envolvidos e que culminou na
suposta aquisição do imóvel pela 'MS Participações Ltda',
todos ligados entre si por relações familiares e comerciais
com interesses comuns, tudo no intuito de livrar o imóvel em
tela do pagamento das obrigações que restaram sem pagamento
por parte dos executados JOSÉ JUAN MARIN MARTINEZ, ANA LUCIA
ALMEIDA MARTINEZ e MICROFIO INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA, esta última em recuperação judicial e que
incontestemente já eram conhecidos antes da transferência.
E tanto é assim que JOSÉ JUAN MARIN MARTINEZ e
ANA LUCIA ALMEIDA MARTINEZ, conforme constatado pelo perito
avaliador nomeado nos autos da ação executiva, continuam
residindo no imóvel até o presente momento, a despeito de
referido bem, em tese, pertencer à empresa-apelante, sem que
tenha sido feita qualquer demonstração de contraprestação
pelo uso.
A única justificativa constante dos autos
acerca do 'direito de moradia' seria a garantia de
preferência para recompra dada aos executados até o ano de
2021, sem qualquer prova documental que desse sustentáculo a
essa afirmação.
Ou seja, a ligação entre os executados e a
empresa 'MS Participações Ltda' é evidente.
Some-se a isso o fato comprovado de que a 'MS
Participações'
obteve
financiamento
perante
a
CEF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
6
inicialmente de R$ 900.000,00 e posteriormente alterado para
R$ 2.000.000,00, dando o bem imóvel em tela como garantia, no
intuito de fornecer capital de giro em favor da empresa
'CENTER CABLE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA', CNPJ/MF no 11.668.163/0001-63, que tem por
sócios William de Souza Freire, Vicente Amoros Marin e Wilma
de Souza Freire, sendo Vicente sobrinho de José Juan Marin
(executado), que nunca residiu no Brasil e sim na Espanha, e
Wilma a mãe de um dos sócios da 'MS Participações Ltda'
(apelante), qual seja, João Marcos de Souza Freire.
E na audiência de instrução realizada nos
presentes autos, João Marcos de Souza Freire, na qualidade de
representante legal da 'MS participações Ltda', que teria
injetado referido numerário da 'Center Cabo' a título de
investimento, afirmou que esta utiliza o maquinário e a mão
de obra da 'MICROFIO' para processamento de cobre, bem como
afirmou que José Juan Marin (executado) presta-lhes 'auxilio
operacional', deixando antever, como concluído em primeiro
grau, “(...) que a Center Cable é uma ficção jurídica criada
para permitir que Jose Juan continue exercendo atividade
empresarial sem as limitações impostas pelo estado de
recuperação judicial da Microfio” fls. 659.
Não fosse apenas por todo esse imbróglio
envolvendo a família Marin com relação às cessões que
culminaram na suposta transferência da propriedade do bem
para a 'MS Participações', bem como a relação dessa com a
'Center Cable', que aparentemente é tocada por José Juan com
mão de obra e maquinário da Microfio, acrescenta-se que
inexistiu qualquer demonstração de pagamento efetivo acerca
das cessões de direitos operadas e pelo mesmo valor declarado
de R$ 700.000,00, a despeito do decurso do prazo de cinco
anos que as separa, em que pese o bem valha atualmente pouco
mais de R$ 2.300.000,00, conforme se pode constatar da
averbação lançada junto à sua matrícula pela CEF ao aceita-lo
como garantia.
Por fim, anote-se que o registro perante o
CRI, a despeito de não ser condição essencial para a proteção
do bem indevidamente constritado, tal qual ressalvado pela
Súmula 84/STJ, somente foi realizado depois de citação dos
executados, corroborando a tese de fraude à execução, tal
qual já assentado no recurso de agravo de instrumento no
2160988-05.2016.8.26.0000 anteriormente apreciado por esta
turma(cópia do acórdão as fls. 695/708 dos presentes autos),
de onde se depreende o seguinte:
“(...) A ação de execução foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
7
setembro de 2013 (fls. 25/32) e a citação do
executado Juan Marin Martinez se deu em outubro/2013
(fls. 96). A alienação do imóvel de matrícula 50.431
ocorreu em dezembro/2013 (fls. 156).
Não há dúvida de que a alienação é ineficaz
em relação à execução que deu origem à constrição
judicial.
E, se o co-executado, não podia vender o bem,
a fraude ocorreu quando ele o alienou, depois de
citado na execução, de tal maneira, que a venda
posterior,
ou
sucessiva,
da
MS
Empreendimentos
Imobiliários para Caixa Econômica Federal (fls. 176),
já estava contaminada pelo
vício, em que pese,
eventual boa-fé da compradora (...)”.
Assim, como pretender a apelante que a simples
feitura de 'documento' em data anterior à constituição do
título executivo seja tida como bastante para afastar a
conclusão pela ocorrência de simulação, quando há tantos
outros indícios que, aliados, comprovam sua ocorrência e a
nítida intenção de fraudar credores por parte de todos os
envolvidos?
Um verdadeiro contrassenso.
Em arremate, merece transcrição o seguinte
trecho da sentença que bem sintetizou sua ocorrência. Confira-
se:
“(...) E a retirada simulada do imóvel objeto
dos presentes embargos do patrimônio dos executados
serviu para duas finalidades: tira-lo do alcance dos
credores dos executados e utiliza-lo para obter
crédito em favor de empresa Center Cable.
Ou seja, mesmo após duas transferências de
direitos,
o
imóvel
em
questão
continua
sendo
utilizado para beneficiar o executatado José Juan,
servindo como garantia para financiar a empresa que
atualmente toca e continuando a servir-lhe como
moradia, como reconhecido pelo representante legal da
embargante e atestado pelo perito judicial, que foi
recebido pelo próprio Jose Juan quando esteve no
imóvel para avalia-lo.
Está plenamente demonstrado, portanto, que os
negócios jurídicos de transferência dos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-64.2017.8.26.0299 -Voto no 31772 – Comarca - Jandira
8
sobre o imóvel não passaram de simulação, já que
jamais houve intenção de qualquer dos participantes
de transferir os direitos inerentes à propriedade dos
executados para os supostos adquirentes (...)”. (fls.
659 dos autos).
Por
tudo
isso,
por
não
se
vislumbrar
possibilidade, nem mínima, de se alterar a convicção formada,
é que se mantém a higidez da sentença, inclusive no que é
pertinente à penalidade imposta, que sequer foi objeto da
insurgência
manifestada,
deixando-se
de
aplicar
nova
penalidade, tal qual pretendido pela apelada, considerando
que o direito de defesa não tipifica por si só má-fé;
considerando a existência de princípio constitucional garantidor de acesso ao duplo grau de jurisdição;
considerando o parco tempo decorrido entre a distribuição e o
julgamento do presente recurso e por se acreditar que a
penalidade imposta em primeiro grau se mostra suficiente para
punir a apelante e recompor os prejuízos processuais
experimentados pela apelada.
Por fim, são devidos honorários recursais ao
vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado em
segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais 5%
sobre o valor dado à causa, a teor do contido no art. 85,
§11, CPC.
Desnecessárias maiores digressões.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator